Tribunal: TJDFT
Processo: 0039723-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO INCLUÍDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mesmo que o requerente tenha residência e domicílio em outra unidade da federação, bem como conta bancária aberta e mantida fora do Distrito Federal, persiste sua a legitimidade para propor o cumprimento de sentença coletiva proferida pela 12a Vara Cível.

2. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643/PR.

3. Correta a aplicação do Índice de Remuneração da Poupança para fins de correção monetária do débito.

4. Quanto aos juros moratórios, constou da decisão recorrida que estes deveriam incidir a partir da citação na fase cognitiva, não merecendo reforma também nesse ponto, eis que de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.370.899, julgado pela sistemática dos repetitivos.

5. Em relação aos juros remuneratórios, falece interesse recursal ao apelante na medida em que não incluídos nos cálculos.

6. Não há que se falar em necessidade de liquidação de sentença, vez que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.